Tribunal: TJES
Processo: 0005712-45.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005712-45.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005712-45.2019.8.08.0021

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1. Este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada na Súmula nº 231/STJ encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

2. Com relação aos benefícios do art. 44, do Código Penal, de fato, o apelante preenche todos os requisitos, não havendo fundamentação concreta para sua negativa.

3
. Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005712-45.2019.8.08.0021

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE CHAVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari (
link
no Id. 4294063, pp. 217-220), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
2
(
dois
) anos
e 0
6
(seis
1
) meses
de reclusão

e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de maio de 2019, por volta das 19h45min, na Rua Alvorada, nº 144, Bairro Lagoa Funda, em Guarapari, o denunciado guardava 161 (cento e sessenta e um) pinos de cocaína, com finalidade de serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se discute a condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (anexo), no Auto de Apreensão (anexo), no Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 25-27), e nas provas orais colhidas nos autos, inclusive a confissão do réu.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
, pretendendo-se o afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na r. Sentença.

O argumento não procede, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Com relação aos benefícios do art. 44, do Código Penal, observo que, de fato,
o apelante preenche todos os requisitos
, não havendo fundamentação concreta para sua negativa, até porque, apesar do argumento apresentado pelo Ministério Público em 1º grau, a natureza e a quantidade de drogas sequer foram consideradas desfavoráveis, para que se pudesse indicar a insuficiência da substituição com base no inciso III, do art. 44, do Código Penal.

Portanto, presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
(a)
prestação de serviços à comunidade e
(b)
interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

1
Por oportuno, registro que, quando do lançamento do Relatório, constou o equívoco material “06 (
quatro
) meses”, o que retifico neste ato.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)